Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO NÃO VENTILADO NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ADMISSÃO PARCIAL. MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO CNJ 417/2021, COM AS MODIFICAÇÕES FEITAS PELA RESOLUÇÃO CNJ 474/2022. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.ORDEM DENEGADA.
1. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Não se mostra possível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal.
3. O artigo 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, nos locais em que inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
4. A prévia intimação para comparecimento à audiência admonitória, nas localidades sem estabelecimento prisional adequado, ocorre com a finalidade de passar as condições para o cumprimento da pena, o qual se dá por meio do que se convencionou chamar de “regime semiaberto harmonizado”, que não passa de uma prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.
5. Considerando que no Distrito Federal há estabelecimentos prisionais adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, mostra-se correta a expedição do mandado de prisão para o início do cumprimento de pena no referido regime, não se mostrando necessária a intimação prévia do sentenciado.
6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.